Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação. crimes de trânsito. embriaguez ao volante. condução de veículo automotor sem habilitação. lesões corporais simples e qualificada. consunção entre os crimes dos artigos 306 e 309 do código de trânsito brasileiro. impossibilidade. atenuante de confissão espontânea. incidência. dano moral. afastamento da indenização ou redução do valor. impossibilidade. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, inciso I, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, e no art. 303, §§ 1o e 2o, do CTB, na forma do art. 70 do CP.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) possibilidade de aplicação da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem habilitação; (ii) cabimento da incidência da atenuante de confissão espontânea; e (iii) viabilidade de afastamento da indenização por danos morais ou de redução do seu valor.
III. Razões de decidir
3. A consunção ocorre quando a conduta típica de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução da conduta típica de outro crime mais amplo, o que não ocorre em relação às condutas caracterizadoras dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB. 3.1. Trata-se de crimes autônomos, que podem ser praticados isoladamente, e de espécies distintas, o que implica na manutenção da condenação por ambos os delitos. 3.2. Ademais, segundo a Súmula 664 do Superior Tribunal de Justiça, "É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação."
4. Ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória – e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada –, há de ser reconhecida a presença da atenuante correspondente, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
5. A jurisprudência dominante entende que, diante da ausência de critério legalmente definido, é adequada a fração de 1/6 para a redução da pena decorrente da incidência de atenuantes. No entanto, a operação não pode resultar em redução inferior ao aumento verificado na primeira fase em virtude da valoração negativa de uma circunstância judicial, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 5.1. Ademais, o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
6. Se as lesões apontadas no laudo pericial já se incluem nas definições de lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, expressamente mencionadas no tipo penal em evidência, como elementares, deve ser afastado o desvalor das consequências do crime, na primeira etapa da dosimetria da pena. Decote promovido de ofício.
7. O art. 387, inciso IV, do CPP prevê a possibilidade de fixação de indenização à vítima do crime, em caso de condenação do acusado, caso haja pedido expresso na denúncia nesse sentido. 7.1. Havendo na inicial acusatória pedido expresso de indenização por danos morais, verificada a ocorrência de dano e sendo razoável o montante arbitrado na sentença, não é cabível o afastamento da indenização ou a redução de seu valor.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 303, 306 e 309 do CTB; art. 65, III, “d”, do CP; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949649, 0713159-82.2023.8.07.0004, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1956338, 0713221-45.2021.8.07.0020, Rel. Des, Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956324, 0704738-96.2020.8.07.0008, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024.